Tribunal: TJMT
Processo: 1005078-90.2019.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005078-90.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (REPRESENTANTE), MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 195.449.988-45 (APELADO), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005078-90.2019.8.11.0007

APELANTE: CAB ALTA FLORESTA LTDA

APELADO: MARIA GOMES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA PAGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão injustificada no fornecimento de água gera direito à indenização por danos morais.

O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005078-90.2019.8.11.0007

APELANTE: CAB ALTA FLORESTA LTDA

APELADO: MARIA GOMES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar que a ré arque com a reparação em R$5.000,00, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, bem como com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante alega que o serviço foi suspenso neste caso em virtude do não pagamento da fatura de agosto de 2019 uma vez que o código de barras foi digitado erroneamente. Sustenta, portanto, a inexistência do dever de reparar por fato de terceiro, conforme art. 14, §3º, do CDC.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia fixada para os danos morais.

Contrarrazões no ID n. 84198986.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005078-90.2019.8.11.0007

APELANTE: CAB ALTA FLORESTA LTDA

APELADO: MARIA GOMES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que, apesar de estar adimplente, teve o fornecimento de água suspenso em 21/11/2019, o que perdurou por seis dias.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré à reparação em R$5.000,00.

Esta aponta erro na inserção do código de barras pela
“pessoa que digitou o título para a Autora no momento do pagamento”
e que por isso o débito continuou pendente no sistema, portanto teria agido em exercício regular de direito.

Aduz que só teve conhecimento do equívoco ao verificar os documentos entregues pela autora, conforme solicitação de protocolo n. 599849, em 15-10-2019 (Id. n. 84198968, pág. 6).

A fatura em questão é de agosto de 2019, com vencimento em 26-8-2019, e paga nessa mesma data (Id n. 84198954). Ainda assim, mesmo após ter constatado o erro em 15-10-2019, a apelante procedeu à interrupção do serviço (Id n. 84198972), o que não nega e tampouco apresenta contraprova.

O restabelecimento só foi providenciado em 27-11-2019, após nova solicitação em 25-11-2019. Aliás, no documento que atesta a religação (Id. n. 84198970) foi confirmada a suspensão irregular.

Ademais, na contestação a empresa reconhece que se trata dessa mencionada fatura e inclusive anexa o protocolo de atendimento n. 84198971, de 15-10-2019, em que a autora informa o ocorrido (Id n. 84198971). Porém, mesmo tendo ciência da situação, realizou indevidamente o corte da água em 21-11-2019 (Id. n. 84198972). Vale ressaltar que no próprio parecer que elaborou em razão do documento acima em referência (protocolo de atendimento n. 84198971) admitiu que o problema poderia ser resolvido com facilidade. Confira-se:

“
Cliente apresentou código de barras, ao consultar caiu na matrícula 9648-2, ele concordou em fazer a transferência, informou que não conhece a pessoa da matrícula citada, e
a diferença do pagamento será cobrada na próxima fatura, cliente esta ciente. Transferência para matrícula 9435-8
.
” (solicitação/protocolo n. 599849 – 15-10-2019, Id. n. 84198971)

Desse modo, uma vez que o pagamento foi efetuado e comunicado à ré, a apelada não podia ser prejudicada por algo a que não deu causa, pois não havia como pressupor a hipótese de erro na digitação do código de barras pelo estabelecimento cadastrado como agente arrecadador da Concessionária.

Por conseguinte, é evidente o ato ilícito e devidos os danos morais, que, neste caso, são presumidos (
in re ipsa
).

Quanto ao pedido alternativo de redução da importância arbitrada para a indenização, p
or se tratar de suspensão de serviço essencial, os
R$5.000,00 definidos na sentença mostram-se razoáveis e atendem aos critérios elencados no art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância.
3. O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe de 14/10/2019, sem destaque no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA VEZ – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como energia elétrica, decorrente de cobrança irregular de débito configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(AP n. 0001186-27.2018.8.11.0008, DJe de 22/3/2019).

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021